Tribunal: TJES
Processo: 0010009-14.2024.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010009-14.2024.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ZENIR MOTA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ARREMATAÇÃO EM HASTA PÚBLICA. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. REGISTRO IMOBILIÁRIO INEXISTENTE. POSSE LEGÍTIMA DECORRENTE DE ARREMATAÇÃO. SÚMULA 84 DO STJ. SUB-ROGAÇÃO DOS TRIBUTOS NO PREÇO DA ARREMATAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 872 DO STJ. RESISTÊNCIA DO EMBARGADO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO, COM CONDENAÇÃO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que acolheu parcialmente os embargos de terceiro opostos por Zenir Mota, desconstituindo penhora sobre imóvel arrematado judicialmente em hasta pública, na execução fiscal n° 0018336-16.2002.8.08.0024. O imóvel, embora não registrado em nome da embargante, teve a posse regularmente transferida por arrematação realizada em 2015, com apresentação da respectiva carta e documentação fiscal. A sentença afastou os honorários sucumbenciais com base no princípio da causalidade, decisão que foi objeto de divergência no voto-vista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a ausência de registro da arrematação impede a desconstituição da penhora;
(ii) definir se, mesmo sem o registro, o embargado deve arcar com os ônus da sucumbência diante da resistência à desconstituição da penhora após ciência da alienação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A arrematação em hasta pública gera posse legítima e oponível a terceiros, independentemente do registro imobiliário, conforme a Súmula 84 do STJ e jurisprudência consolidada.

4. Os tributos incidentes sobre o imóvel até a data da arrematação sub-rogam-se no preço pago pelo arrematante, nos termos do art. 130, parágrafo único, do CTN, inviabilizando nova penhora sobre o bem para cobrança de dívida da antiga proprietária.

5. A penhora discutida foi averbada somente em 2021, anos após a arrematação judicial ocorrida em 2015, com ampla documentação comprobatória da aquisição apresentada pela embargante.

6. A ausência de registro não obsta a proteção possessória do arrematante, tampouco legitima a manutenção da penhora, tendo em vista a presunção de validade do ato judicial de arrematação e sua eficácia perante terceiros.

7. Nos termos do Tema 872 do STJ, cabe ao embargado suportar os ônus sucumbenciais quando, mesmo ciente da alienação do bem, insiste na manutenção da penhora, configurando resistência injustificada.

8. Os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública e podem ser fixados de ofício pelo Tribunal, sem configuração de reformatio in pejus, conforme entendimento do STJ.

9. No caso concreto, restou demonstrado que o Estado, mesmo informado da arrematação e da ilegitimidade da constrição, resistiu à pretensão de desconstituição, devendo ser responsabilizado pelas verbas sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido, com condenação de ofício do apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de registro da arrematação judicial não impede a desconstituição da penhora, quando comprovada a posse legítima e a anterioridade da alienação.

2. Os tributos anteriores à arrematação sub-rogam-se no preço pago pelo arrematante, não podendo justificar nova penhora sobre o bem.

3. A parte embargada deve arcar com os encargos sucumbenciais quando, após tomar ciência da alienação, resiste à desconstituição da penhora, conforme o Tema 872 do STJ.

4. Os honorários advocatícios podem ser fixados de ofício, sem configurar reformatio in pejus, por se tratar de matéria de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, I e 11; CC, arts. 1.227 e 1.245, §1º; CTN, art. 130, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.452.840/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.09.2016 (Tema 872); STJ, Súmulas nº 84 e nº 14; STJ, AgInt no REsp nº 1.213.230/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 05.09.2017; STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 2.051.237/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 04.03.2024; TJ-RO, AC nº 7004369-93.2023.8.22.0010, Rel. Des. Daniel Lagos, j. 14.05.2024; TJ-SC, AI nº 5025115-26.2022.8.24.0000, Rel. Des. Pedro Manoel Abreu, j. 29.11.2022.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA DESIGNADA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, que integram este julgado, por maioria de votos, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010009-14.2024.8.08.0347

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA:
ZENIR MOTA

RELATOR:
DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOGAL:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Eminentes pares, após atenta análise do voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator, entendo por divergir tão somente em relação aos honorários sucumbenciais,
tratando-se de divergência mínima (RITJES, art. 143, § 4º)
.

Verifico que a sentença em exame deixou de “condenar o embargado no pagamento dos honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, vez que caberia à embargante promover o registro da arrematação no órgão competente” (id. 13942159).

O E. Desembargador Relator, por sua vez, condenou a embargante, ora apelada, ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios com fundamento na Súmula n. 303 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que, “em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”. Na oportunidade, consta no voto condutor que a omissão da apelada em conferir publicidade a terceiros na aquisição do bem é causa para a sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Ocorre que, respeitosamente, ainda que a apelada, ora embargante, não tenha levado a sua propriedade a registro perante o Cartório de Registro de Imóveis, verifica-se que o apelante, mesmo ciente da alienação do bem com o ajuizamento da presente demanda, resistiu à desconstituição da penhora, aplicando-se ao caso o Tema n. 872 da Corte Superior, firmado sob o rito dos recursos repetitivos, vejamos:

Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.
(STJ. 1ª Seção. REsp 1.452.840-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 14/9/2016 - Recurso Repetitivo - Tema 872, Info 591)

Assim, o enunciado sumular n. 303 impõe a responsabilidade ao próprio embargante desidioso que não diligenciou no registro de propriedade, exceto se o embargado, mesmo após cientificado da alienação, opuser resistência à pretensão, momento em que sua litigiosidade se torna a nova causa para a persistência da demanda, atraindo para si a imposição dos encargos de sucumbência, caso este que ocorreu nos autos.

Corroborando com o exposto, colaciono os judiciosos entendimentos deste Órgão Fracionário:
[...] 4 . O STJ, no Tema Repetitivo 872, estabelece que, nos Embargos de Terceiros, a sucumbência deve ser atribuída ao embargado quando este, ciente da transferência do bem, insiste na impugnação para manter a penhora. 5. No caso, a parte embargada, mesmo após tomar ciência da alienação, resistiu à desconstituição da penhora, configurando a sucumbência, uma vez que os embargos foram julgados procedentes, em conformidade com o princípio da sucumbência previsto no Tema 872 do STJ. IV . DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento:
A parte embargada deve arcar com os encargos sucumbenciais quando, após tomar ciência da transferência do bem, resiste à desconstituição da penhora, em conformidade com o Tema 872 do STJ
. Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 85, § 2º; CC, art. 1231. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1452840/SP, Rel. Min . Luis Felipe Salomão, j. 22.10.2014; TJ-ES, AC nº 0006318-84 .2011.8.08.0011, Rel . Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 30.08 .2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50098681620228080011, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

3 . A respeito da distribuição dos encargos da sucumbência, à luz do princípio da causalidade, quando julgado procedente o pedido em embargos de terceiro objetivando anulação de constrição judicial, o c. Superior Tribuna de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”. 4 . No caso em apreço, o banco apelante resistiu à pretensão de desconstituição da penhora, mesmo tomando ciência da transmissão da posse do bem constrito, consoante alegado pelo embargante, que inclusive anexou à inicial cópia de petição protocolizada pelo anterior proprietário no bojo da execução da qual deriva os presentes embargos, informando que o imóvel foi alienado como parte de um acordo celebrado nos autos do feito executivo nº 0000865-89.2004.8.08 .0032 (fl. 20). 5. E, desta forma, tendo o magistrado de primeiro grau se convencido de que o embargante comprovou suficientemente a sua posse sobre o imóvel e, considerando ainda a resistência do banco apelante, que sustentou a manutenção da constrição judicial justamente por não ter sido comprovada a posse, escorreita a condenação do apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, por consequência da aplicação do princípio da sucumbência
. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000597-44.2018 .8.08.0032, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

Por fim, esclareço que, mesmo que a sentença tenha deixado de condenar as partes aos ônus sucumbenciais e o apelante tenha devolvido a questão apenas para que haja a condenação da apelada, entendo que não há reformatio in pejus no reexame da questão, uma vez que o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que
“[...] os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. [...]”
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 2051237 PR 2023/0036904-2, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024).

Diante do exposto, com a devida vênia ao Eminente Desembargador Relator Fernando Estevam Bravin Ruy,
divirjo
de seu entendimento a fim de negar provimento ao recurso e, de ofício, condenar o embargado, ora apelante, ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Súmula nº 14 do STJ), nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil, em atenção à simplicidade da causa.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença do evento 13942159, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória – Comarca da Capital –, que, nos embargos de terceiros opostos por
ZENIR MOTA
em desfavor do ente público ora apelante, acolheu em parte os pedidos formulados para desconstituir a penhora realizada na execução fiscal de nº 0018336-16.2002.8.08.0024, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que a embargante/apelada arrematou o imóvel em hasta pública no dia 19 de novembro de 2015 e que os débitos tributários anteriores à aquisição sub-rogam-se no preço da arrematação, conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, portanto, determinou a desconstituição da penhora do bem matriculado sob o nº 11.666.

Por outro lado, deixou de condenar o ente embargado/apelante ao pagamento das verbas sucumbenciais, com base no princípio da causalidade, dado que caberia à embargante/apelada registrar a arrematação no órgão competente.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

De fato, o art. 1.245, §1º, do CC estabelece que enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono imóvel, na medida em que os direitos reais sobre imóveis só se adquirem com o registro no Cartório de Imóveis (art. 1.227 do CC).

Ocorre que a súmula nº 84 do Superior Tribunal de Justiça admite a oposição de embargos de terceiro fundado em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, mesmo que sem o competente registro.

É assente na jurisprudência do STJ e dos Tribunais pátrios que a posse derivada de arrematação em hasta pública pode ser defendida pela via dos embargos de terceiro, ainda que não tenha sido registrada na matrícula do imóvel, mormente quando a constrição determinada em execução fiscal é superveniente à arrematação, vide os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO. SÚMULA 283/STF. EXECUÇÃO FISCAL. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA. AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA. SUB-ROGAÇÃO DOS DÉBITOS SOBRE O RESPECTIVO PREÇO. 1. Inexiste omissão no julgado apta a revelar a infringência ao art. 535 do CPC/1973, porquanto a Corte de origem manifestou-se de forma fundamentada sobre todas as questões relevantes para a solução da controvérsia. 2. Inviável o recurso especial que deixa de impugnar os fundamentos autônomos do acórdão. O vício na fundamentação do recurso permite a aplicação da Súmula 283 do STF.
3. De acordo com a orientação do STJ, "assinado o auto de arrematação de bem imóvel, não pode ele ser objeto de posterior penhora em execução fiscal movida contra o proprietário anterior, mesmo que ainda não efetivado o registro na respectiva carta no registro imobiliário
" (REsp 866.191/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 28/2/2011). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.213.230/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/9/2017, DJe de 11/9/2017)

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. BENS IMÓVEIS. VENDA JUDICIAL. ARREMATAÇÃO. VALOR OFERTADO. TRIBUTOS ANTERIORES. SUB ROGAÇÃO. CTN. TRIBUTOS POSTERIORES. NOVO PROPRIETÁRIO. RECURSO. NEGATIVA DE PROVIMENTO INTEGRAL. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 1059 STJ. 1. Os créditos relativos a impostos decorrentes da propriedade sub rogam-se sobre o respectivo preço quando arrematados em hasta pública, não sendo o adquirente responsável pelos tributos inadimplidos até a arrematação do bem, a teor do que disposto no parágrafo único do art. 130 do CTN.
2. Assinado o auto de arrematação de bem imóvel, não pode ele ser objeto de posterior penhora em execução fiscal movida contra o proprietário anterior, mesmo que ainda não efetivado o registro na respectiva carta no registro imobiliário.
3. Considerando-se a negativa de provimento integralmente, majoram-se os honorários sucumbenciais em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC 2015. Tema n. 1059 do STJ. 4. Negado provimento ao recurso. (TJRO; AC 7004369-93.2023.822.0010; Primeira Câmara Especial; Rel. Des. Daniel Ribeiro Lagos; Julg. 14/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. Interlocutória que indeferiu pedido de cancelamento da penhora.
Precedente arrematação do imóvel em hasta pública por terceiro de boa-fé. Posse legítima ainda que a aquisição esteja pendente do registro imobiliário. Inexistência de fraude à execução. Constrição indevida.
Recurso provido. (TJSC; AI 5025115-26.2022.8.24.0000; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Pedro Manoel Abreu; Julg. 29/11/2022)

A arrematação, como ato judicial, tem presunção de validade e a oponibilidade a terceiros se dá a partir da sua conclusão no processo judicial, não sendo a ausência de registro uma causa para manter a constrição. O registro, neste contexto, tem a função de dar publicidade ao ato, mas a ausência dele não anula o direito adquirido na hasta pública.

A apelada trouxe (evento 13942152) ao feito a carte da arrematação nº 0006.0000029-0/2017, a qual atesta a aquisição do imóvel matriculado sob o nº 11.666 pelo valor de R$ 22.500,00 (vinte dois mil e quinhentos reais) na hasta pública realizada em 19 de novembro de 2025 pela 1ª Vara Federal de Execução Fiscal da Subseção Judiciária de Vitória na demanda de nº 0009176-14.1998.4.02.5001.

Além disso, colacionou a declaração de transmissão de imóvel fornecida pela Prefeitura de Vitória, o comunicado de arrematação expedido pela leiloeira oficial; o documento de arrecadação municipal do ITBI e a certidão de ônus (evento 13942152).

Impende destacar que a penhora em discussão somente foi averbada na matrícula em 13 de setembro de 2021, sendo que o ato constritivo foi para alcançar bens da proprietária anterior, isto é, a executada Auto Comercial LTDA.

Nesse contexto, é evidente que a penhora merece ser desconstituída, porquanto – nos casos de arrematação em hasta pública – os créditos tributários incidentes sobre bens imóveis sub-rogam-se no respectivo preço (art. 130 do CTN). Aliás, chama à atenção que desde o ano de 2017 a Justiça Federal determinou o cancelamento das constrições averbadas em desfavor da Auto Comercial Ltda. justamente pela arrematação do bem.

Por outro lado, a sentença merece reforma parcial quanto ao ônus sucumbencial por não ter observado o enunciado da súmula nº 303 do STJ e o princípio da causalidade, visto que a omissão da arrematante/apelada em registrar a propriedade no Cartório de Registro de Imóveis não conferiu publicidade a terceiros.

Se a apelada tivesse cumprido seu dever de diligência e efetuado o registro da propriedade, o Estado do Espírito Santo, ao consultar a matrícula do imóvel, teria constatado a mudança de titularidade e, por consequência, não teria realizado a constrição.

A conduta omissiva da embargante durante longo lapso temporal, portanto, foi a causa eficiente e direta para o surgimento da necessidade de ajuizamento dos embargos de terceiro, de modo que os custos e honorários processuais devem recair sobre ela

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
REFORMAR EM PARTE
a sentença, no sentido de condenar a embargante/apelada ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Súmula nº 14 do STJ), nos ditames do art. 85, §3º, inciso I, do CPC, diante da baixa complexidade da demanda e do lugar da prestação do serviço.

Sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), já que tal verba somente é devida nos casos de inadmissibilidade e de desprovimento do apelo (STJ. Corte Especial.REsp 1.864.633-RS, REsp 1.865.223-SC e REsp 1.865.553-PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgados em 9/11/2023 – Recurso Repetitivo – Tema 1059).

Por fim, suspendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais na forma do art. 98, §3º, do CPC, pois a embargante/apelada milita amparada pela gratuidade de justiça.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Pedindo a devida vênia ao Ilte. relator, acompanho a divergência inaugurada pela Desembargadora MARIANNE JUDICE DE MATTOS no sentido de negar provimento ao recurso e, de ofício, condenar o embargado, ora apelante, ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Súmula nº 14 do STJ), nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil, em atenção à simplicidade da causa.

Manifesto-me para acompanhar o voto lançado pela douta DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS.